Tribunal: TJPA
Processo: 0016070-25.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016070-25.2014.8.14.0006

APELANTE: JOHNNY MENDES GONCALVES, PAULA IOLANDA PAVAO BARBOSA, GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS, SERGIO MURILO BATISTA JUNIOR, MARCELO DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0016070-25.2014.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – 4ª VARA PENAL

APELANTE: PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

ADVOGADO(AS): DR(AS) HELENA M. S. CARNEIRO – OAB/PA 2639

DR(AS) RAMON W. S. C. BARATA – OAB/PA 23065

APELANTE: GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DR(AS): CELSO RIBEIRO – AOB/PA 6907

APELANTE: SÉRGIO MURÍLO BATISTA JUNIOR

APELANTE: MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

APELANTE: JHONNY MENDES GONÇALVES

ADVOGADO(AS): DR(A) CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR(A) ANA T. DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
APELANTE GLAUCIANE
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO.
APELANTE PAULA
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIOS DE INTERCEPATAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESNECESSÁRIO. ENGANO NO PEDIDO. PLEITO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. APELANTES
SÉRGIO E MARCELO
DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. A
PELANTES GLAUCIANE, PAULA, SERGIO, MARCELO E JOHNNY.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL CRIMES. IMPOSSÍVEL. APLICÁVEL O CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CP). DOSIMETRIA. REVISÃO DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO. DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA PROVER PARCIALMENTE AS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR

SÉRGIO
MURILO BATISTA JUNIOR,
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES e
JHONNY
MENDES GONÇALVES, E IMPROVER AS DE GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS e de PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0016070-25.2014.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – 4ª VARA PENAL

APELANTE: PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

ADVOGADO(AS): DR(AS) HELENA M. S. CARNEIRO – OAB/PA 2639

DR(AS) RAMON W. S. C. BARATA – OAB/PA 23065

APELANTE: GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO(AS): DR(AS): CELSO RIBEIRO – AOB/PA 6907

APELANTE: SÉRGIO MURÍLO BATISTA JUNIOR

APELANTE: MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

APELANTE: JHONNY MENDES GONÇALVES

ADVOGADO(AS): DR(A) CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR(A) ANA T. DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por SÉRGIO MURILO BATISTA JUNIOR, JOHNNY MENDES GONÇALVES, MARCELO DA SILVA MAGALHÃES, GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS e PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pelas práticas delitivas previstas nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V do CPB, (por duas vezes - tendo por vítimas CRISTIANE DE MACEDO COELHO e DEO BENEDITO NAZARENO LOBATO), em concurso formal, nos termos do artigo 70 do CPB.

Condenou também SERGIO MURILO BATISTA JUNIOR e MARCELO DA SILVA MAGALHÃES, nas penas do artigo 148, caput, do CP (por três vezes - tendo como vítimas IGO LUCIANO SARMENTO RIBEIRO, ABRAÃO RIBEIRO ROSA e JOSE AUGUSTO LISBOA BARROSO), em concurso formal, nos termos do artigo 70, do CP.

Por fim, condenou ainda SÉRGIO MURILO BATISTA JUNIOR, JOHNNY MENDES GONÇALVES, MARCELO DA SILVA MAGALHÃES, GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS e PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA, pelos delitos constantes do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 e do artigo 288, parágrafo único, do CP, ambos em concurso material, com os demais crimes, na forma do artigo 69, do Código Repressivo nacional.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 13/11/2014, por volta das 07:00 horas, os apelantes SERGIO, JOHNNY, MARCELO, GLAUCIANE e PAULA BARBOSA, em companhia do menor R. J., foram presos após praticarem ROUBO enquanto quadrilha armada, contra as vítimas CRISTIANE DE MACEDO COELHO e DEO BENEDITO NAZARENO DA SILVA LOBATO, subtraindo aparelhos celulares, cordões de ouro, máquina fotográfica bijuterias, relógios, a quantia de R$

7.600,00 (sete mil e setecentos reais) e as chaves do carro e da casa das vítimas, localizada no Conjunto Cidade Nova 5, WE 33, bairro Coqueiro, município de Ananindeua.

Informa ainda a peça acusatória, que o Serviço de inteligência da Polícia Civil tomou conhecimento através de escuta telefônica, que um deles (SÉRGIO) que estava sendo investigado pela prática de crimes patrimoniais, iria, juntamente com JOHNNY, MARCELO e o menor R. J., praticar um roubo na residência de um empresário que conforme informações, teria a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) guardados em casa. Ante a notícia os policiais civis realizaram várias diligências, chegando ao conhecimento destes que a quadrilha utilizaria dois veículos tipo Honda Fit cinza e um Gol vermelho.

Na manhã do crime, os policiais foram surpreendidos com o fato dos acusados já terem praticado o assalto e, através de escuta telefônica, souberam que haveria a divisão dos bens na residência da namorada de SÉRGIO, a recorrente GLAUCIANE, local onde de fato, todos foram presos, sendo encontrada no local uma mochila com parte da “res furtiva” além de dois revólveres calibre 38 utilizados na conduta criminosa.

Com a prisão do recorrente SERGIO JÚNIOR, este confessou o crime e indicou quem fora a vítima do roubo, bem como o local onde ocorreu o evento criminoso.

No dia do fato, as vítimas relataram que estavam saindo de sua residência quando foram abordadas por MARCELO acompanhado do adolescente e de outro comparsa identificado apenas como “PADILHA”, que lhes exigiram a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Como tal valor não foi encontrado, os assaltantes subtraíram vários bens da residência do casal.

Por meio de escuta telefônica, identificou-se PAULA BARBOSA, a qual havia emprestado o veículo Gol vermelho para que fosse utilizado no assalto, sob a promessa de receber parte do produto roubado.

Quanto à participação de cada denunciado, observa-se que SÉRGIO JÚNIOR além de ser o mentor intelectual do crime, bem como forneceu apoio logístico a ação delituosa; MARCELO MAGALHÃES abordou a vítima juntamente com o menor e o indivíduo conhecido por “PADILHA”; JOHNNY atuou dando apoio logístico; GLAUCIANE participou cedendo sua residência para a reunião dos meliantes e a divisão da “res furtiva”; enquanto PAULA BARBOSA emprestou seu veículo para que fosse utilizado na ação criminosa.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos Recorrentes nas sanções punitivas do artigo 157, incisos I e II, c/c artigo 29, artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-b, da Lei nº 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo a sentença condenatória, fixando as penas da seguinte forma:

SÉRGIO JÚNIOR,
pena privativa de liberdade de

16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime prisional fechado e pagamento 60 (sessenta) dias-multa, equivalendo cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

MARCELO MAGALHÃES, o
apenamento privativo de liberdade de

15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime prisional fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, equivalendo cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

JHONNY GONÇALVES
, sanção privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime prisional fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, equivalendo cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

GLAUCIANE SANTOS
, pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, equivalendo cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

PAULA IOLANDA BARBOSA
, sanção privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, equivalendo cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

Inconformados os Apelantes recorreram, tendo GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS pugnado sua absolvição alegando ausência de provas; rejeição ou aditamento da denúncia, para que fosse operada a desclassificação para o crime previsto no artigo 146 do Código Penal, aduzindo ainda que não foram reconhecidas as atenuantes de primariedade, bons antecedentes, profissão definida e residência fixa; e por fim, a concessão do direito de apelar em liberdade.

Por sua vez, a defesa de MARCELO DA SILVA MAGALHÃES, SÉRGIO MURILO BATISTA JUNIOR e JOHNNY MENDES GONÇALVES, pugnou pela absolvição dos Recorrentes por insuficiência probatória em relação aos crimes a eles imputados, aduzindo depoimento isolado das vítimas que não presenciaram os delitos; o desconhecimento que R.J. era menor, incidindo erro sobre o elemento do tipo; e em caso de ser mantida a condenação no que diz respeito ao crime de roubo, a circunstância de terem amarrado os pedreiros não seja julgado como crime autônomo de cárcere privado; além da fixação do apenamento base no mínimo legal.

Já a defesa de PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA, alega inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, prejudicando assim o exercício de defesa; nulidade da sentença por ausência de fundamentação; cerceamento de defesa por não ter conseguido ouvir os áudios das mídias juntadas aos autos, requerendo a competente degravação; absolvição asseverando que os elementos de prova são insuficientes e eivados de suspeição (depoimentos dos policiais); afastamento das causas de aumento do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, aduzindo ausência de liame subjetivo entre a Apelante e os demais Recorridos; não conhecimento e nem participação nas condutas tidas como criminosas; não conhecimento do menor envolvido no evento delitivo, incidindo em erro de tipo; e subsidiariamente, o reconhecimento de menor participação; afastamento do crime continuado; fixação das penas no mínimo legal com substituição da sanção privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento das apelações, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento, devendo ser reformada a decisão guerreada.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para suas admissibilidades.

Não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

2.

DO MÉRITO

APELANTE
PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

2.1. DA INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA

A defesa da Apelante alega inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, prejudicando o exercício de defesa.

Adianto que razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante de uma condenação, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada, não ensejando inaptidão a ausência de pedido expresso de condenação ao final da peça acusatória, quando dela se extraem os elementos necessários à acusação.

Ademais, verifica-se que o Promotoria requereu expressamente nas alegações finais a condenação da recorrente.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

“ (...)
2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.”
(...) 4. A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie
.
5. Recurso desprovido. (AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) (grifos e negritos meus)

Assim não merece acolhimento a tese ora defendida.

2.2. CERCEAMENTO DE DEFESA – DEGRAVAÇÃO DOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APELANTE PAULA IOLANDA

A Recorrente também requereu a degravação dos áudios das interceptações telefônicas juntadas aos autos, aduzindo que não conseguiu ouvi-los, e por tal motivo, houve cerceamento do direito de defesa.

Não lhe assiste razão.

Vale salientar que as interceptações telefônicas existentes no feito foram realizadas com a devida autorização judicial, e sua visualização só era permitida com senha de acesso.

Após requerimento da defesa para desbloqueio, foi observado que uma das mídias apresentava defeito e, com a solicitação de uma nova mídia, e mediante o acesso ao conteúdo dos áudios, constatou-se que a recorrente teve participação nas interceptações telefônicas ou seja, nas conversas ali existentes, cujas transcrições foram juntadas ao inquérito policial, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cabe anotar que o posicionamento supra encontra amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento conforme se vê:

"
é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que seja franqueado às partes o acesso aos diálogos interceptados
"
(AgRg no REsp n. 1690840⁄ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄6⁄2018, DJe 29⁄6⁄2018).

Nesse mesmo sentido, cita-se:

GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. PRESCINDIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

(...)
O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF
(HC n. 171.453⁄SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19⁄2⁄2013). (grifos e negritos meus)

Segundo entendimento pacífico no STF, a vigência no campo das nulidades do princípio “pas de nullité sans grief” impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

No caso ora em análise, a defesa não esclareceu efetivamente o resultado danoso ao direito à ampla defesa, de modo a evidenciar eiva processual passível de correção.

Ressalte-se que neste feito, dado o número de réus e de testemunhas, o acesso do patrono aos autos foi assegurado, seja pela disponibilização das peças principais no cartório, das suplementares para carga ou das mídias pela cópia por dispositivo eletrônico, de modo que foi atendida a finalidade processual de assegurar às partes a ampla defesa e o contraditório, em observância ao devido processo legal substancial.

A título de exemplificação, coleciono a seguinte jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA. DEPOIMENTOS COLHIDOS POR MEIO DIGITAL.
DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 405 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. INDEFERIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA. SUFICIÊNCIA. ART. 563 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).

2. O art. 405, §2º, do Código de Processo Penal, estabelece que "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição".
Dessa forma, basta que o acesso à mídia eletrônica seja franqueado às partes, o que ocorreu na espécie
.[...] 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 44.393⁄SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23⁄2⁄2016) (grifos e negritos meus)

Assim, deve também ser rejeitada a presente tese.

RECORRENTES:
SERGIO
MURILO BATISTA JUNIOR,
JOHNNY
MENDES GONÇALVES,
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES,
GLAUCIANE
GOMES DOS SANTOS E
PAULA
IOLANDA PAVÃO BARBOSA

2.3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CP

Aduz a defesa dos Recorrentes a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição destes, com base no artigo 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, entendo que há no processo prova apta a ensejar sanções punitivas, conforme se verifica a seguir.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo inquérito policial juntado, especialmente pelo auto de apresentação e apreensão; dos autos de recebimento e devolução de bens às vítimas CRISTIANE COELHO e DEO LOBATO.

A autoria de igual forma, está devidamente demonstrada pelo cotejo dos autos, de acordo com o que se observa.

A vítima CRISTIANE DE MACEDO COELHO, em juízo, declarou o que segue:

“(...)(...) que sua casa estava em obras.
Quando o marido da vítima abriu a porta para os pedreiros entrarem em casa, três assaltantes armados aproveitaram para entrar também, apontando armas de fogo.
A vítima estava dormindo em um dos quartos, com um dos filhos do casal e
ouviu os gritos dos assaltantes com seu marido
. Ao chegar ao quarto onde estavam, a
vítima verificou que os pedreiros e seu marido já haviam sido rendidos pelos assaltantes
. Segundo a vítima,
todos os assaltantes estavam armados, com exceção do adolescente, o qual chegou depois, em sequência
. O
adolescente pedia por ouro, dinheiro (cem mil reais) e ameaçou quebrar o dedo da vítima e ficou o tempo todo no celular e xingava a vítima a todo momento
. A vítima declarou que o
adolescente disse que aquilo havia sido "parada dada
". A vítima
entregou a quantia de R$ 7.000 (sete mil reais) e convenceu o adolescente de que não tinha mais dinheiro.
A
vítima foi amarrada
e o adolescente entrou no quarto de um dos filhos dela, em busca de pertences. Segundo a vítima, o adolescente demonstrou interesse em roubar o carro do casal, mas desistiu, quando ficou sabendo que o carro era rastreado. Segundo a vítima, a ação durou cerca de vinte minutos e todos
os assaltantes estavam com os rostos expostos
.
Os assaltantes levaram sete mil reais em dinheiro, perfumes e celulares
. Segundo vizinhos da vítima, os acusados ficaram à espreita na vizinhança desde cedo. Por volta das 10:30 horas, a vítima recebeu uma ligação telefônica informando acerca da prisão dos assaltantes.
Na delegacia, a vítima reconheceu os quatro acusados (entre eles, o adolescente) e tomou conhecimento de que a polícia já estava rastreando um dos assaltantes, por meio do qual chegaram aos demais.
Segundo à vítima, foram
recuperados R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, alguns perfumes, algumas bijuterias e dois celulares.
Interrogados pela autoridade policial, os assaltantes informaram que um tio da vítima de nome ELSON MACEDO foi o responsável pelas informações repassadas a eles. (...)(...)” (negritos meus)

Já o ofendido DEO BENEDITO NAZARENO LOBATO, em sede processual, declarou:

“(...)(...)que sua casa estava em reforma e que, por volta das 07h,
quando foi abrir a porta para os pedreiros, dois dos assaltantes surgiram portando armas de fogo e renderam a todos e anunciaram o assalto, tendo um terceiro entrado em sequência
. Em seguida, um dos assaltantes chamou a esposada vítima e a levou para outro quarto,
tendo a vítima e os pedreiros amarrados
. Cerca de 05 (cinco) minutos depois, os
assaltantes ordenaram que a vítima abrisse a porta para o adolescente, o mais exaltado e violento dos assaltantes, pois, apesar de estar desarmado, fazia ameaças o tempo todo
. O jovem perguntava e
exigia a quantia de cem mil reais e passaram a revistar a casa
.
A esposa da vítima declarou ter uma quantia em dinheiro e entregou aos assaltantes, bem como bijuterias e outros pertences
. Ao final do assalto, os assaltantes tentaram roubar o carro da família, mas o veículo era rastreado.
Foram subtraídos dois celulares, bijuterias, uma quantia de sete mil reais, máquina fotográfica e perfumes
. A vítima informou que a ação durou cerca de vinte minutos e
durante todo o assalto a vítima permaneceu o tempo todo com os pedreiros em um dos quartos, amarrados com fios elétricos
. De
acordo com a vítima, dos quatro assaltantes, pelo menos dois estavam armados
. Após o assalto, a vítima recebeu uma ligação telefônica informando a prisão dos assaltantes. Na delegacia, a vítima teve conhecimento de que os assaltantes estavam sendo monitorados e que, após terem sido detidos, informaram o local do assalto aos policiais
. A vítima informou que foram recuperados dois celulares, uma parte do dinheiro, algumas bijuterias e a câmera fotográfica
. A vítima teve conhecimento que um tio da vítima repassou as informações sobre as vítimas aos assaltantes. A vítima reconheceu todos os assaltantes na delegacia, todos do sexo masculino. (...)(...)” (negritos meus)

Cabe por oportuno ressaltar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidação dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO
. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). (grifos e negritos nossos)

Confirmando a versão apresentada pelas vítimas, consta o depoimento da testemunha
EMANUEL JUNIOR FURTADO BAIA, policial civil, que afirmou:

“(...)(...) ter atuado na diligência que resultou na prisão dos acusados. A testemunha informou que o
acusado SERGIO MURILO estava sendo monitorado pela polícia numa operação de roubo a bancos
. Na véspera do crime, foi identificado que
os assaltantes planejavam uma movimentação criminosa a uma residência ainda não identificada.
Os
acusados foram encontrados no bairro do 40 Horas, quando dividiam dinheiro

e três deles - SERGIO, o ADOLESCENTE e OUTRO que não recorda - ao entrarem em um táxi que saía da residência de GLAUCIANE. Os demais acusados ainda estavam na casa da acusada GLAUCIANE
. Foram encontradas
duas armas calibre 28 em uma mochila localizada no táxi. Na residência da acusada GLAUCIANE foram encontradas jóias, celular e uma parte do dinheiro
. Na delegacia,
a testemunha presenciou o reconhecimento dos acusados por uma das vítimas, a qual a inda afirmou que o adolescente era o mais violento
. Segundo a testemunha,
JHONNY e GLAUCIANE estavam na residência
e não foi encontrada por ela nenhum bem em poder dos mesmos.
O acusado MARCELO MAGALHÃES estava no táxi. A acusada PAULA foi presa na delegacia, quando foi visitar os demais acusados, pois seria uma das interlocutoras.
(...)(...)” (negritos meus)

A testemunha CARLOS ANDRES VIANA DA COSTA, polícia civil, também asseverou que:

“(...)(...) trabalhava à frente de investigações em crimes de roubos a bancos no estado, mais especificamente, do Banpará, de modo que um dos integrantes foi identificado como “SERGINHO”, estaria arregimentando pessoas para realizarem extorsões mediante sequestro, principalmente na região metropolitana. De acordo com a testemunha, o acusado SERGIO MURILO possuía contatos em diversas cidades dentro e fora estado, inclusive na cidade de Parauapebas, razão pela qual ingressou com medida cautelar de interceptação telefônica. De acordo com a testemunha, após os roubos, o acusado SÉRGIO usufruía do dinheiro roubado e depois se refugiava na cidade de Fortaleza, junto com sua namorada. Em uma das ocasiões, ao retornar a Belém, o acusado SERGIO MURILO ligou para um de seus contatos e foi identificado pela polícia. Na ligação, a
polícia descobriu que os acusados SÉRGIO MURILO, MARCELO MAGALHÃES e o adolescente RICARDO JUNIOR estavam arquitetando um assalto à residência de um empresário, mas não conseguiu identificá-lo
, uma vez que os interlocutores não mencionavam nomes. Na conversa entre os acusados,
o ADOLESCENTE ficou como o responsável por conseguir as armas utilizadas no crime.
Segundo a testemunha,
a polícia percebeu que o crime havia sido consumado quando os acusados passaram a falar sobre divisão de valores na residência da acusada GLAUCIANE, oportunidade que a polícia efetuou a prisão dos mesmos quando estes entravam em um táxi.
A testemunha informou que a acusada
PAULA IOLANDA era responsável pelo transporte e logística nas ações criminosas
. O acusado
JHONNY seria responsável por vender os objetos subtraídos e repassar aos demais integrantes
. A testemunha contou que a residência das vítimas despertou o interesse do grupo depois que o acusado SERGIO MURILO conseguiu uma informação com indivíduo de nome ELSON, vinculado à família das vítimas de que haveria a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) dentro da casa, quantia destinada à compra de imóveis. A testemunha relatou que o acusado
SERGIO MURILO colaborou com as investigações policiais, assim como o adolescente RICARDO JUNIOR
. Da quantia apreendida,
foram recuperados cerca de dois mil reais.
A vítima narrou que quando os acusados foram presos dentro do táxi,
foi encontrada uma mochila contendo parte do valor e alguns objetos roubados. O acusado JHONNY preso na casa da acusada GLAUCIANE, junto com ela.
Segundo a testemunha, havia outro integrante, chamado RIQUELME, o qual não foi preso.
O acusado MARCELO foi reconhecido por dois trabalhadores que estavam na casa.
A testemunha declarou que a acusada
PAULA foi presa no mesmo dia, quando compareceu à delegacia para buscar informações sobre os demais acusados.
(...)(...)” (negritos meus)

GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, investigador de polícia, afirmou em Juízo:

“(...)(...) ter participado na diligência de condução dos acusados à delegacia. A testemunha declarou que duas equipes da Polícia realizaram varreduras pela Cidade Nova, a fim de localizar o endereço alvo dos acusados, no entanto,
conseguiram localizar os acusados apenas após realizado o assalto
. Os acusados de deslocaram para o bairro do Curuçambá e as equipes os seguiram.
Em determinado momento, os acusados chamaram um táxi por telefone.
Quando o táxi saía das proximidades da residência onde os acusados se encontraram, a testemunha e demais policiais realizaram interceptação do veículo.
Segundo a testemunha, no veículo, estavam os acusados, SERGIO MURILO, MARCELO e o adolescente RICARDO JUNIOR, com uma mochila contendo objetos roubados e duas armas
.
Os demais acusados, JHONNY e GLAUCIANE, estavam na residência, juntamente com mais objetos roubados.
(...)(...)” (negritos meus)

No caso de testemunhas policiais, vale ressaltar, que seus depoimentos são provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificadas em juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, e para sustentar tal posicionamento, coleciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO POLICIAL. AGENTE IDÔNEO. PRESENÇÃO DE VERACIDADE
. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...)3. A palavra do policial, enquanto agente público, deve ser tida como verdadeira, especialmente quando em harmonia com o restante do conjunto probatório. 2.1. Precedente: "(...)
Depoimentos prestados por policial militar, agente público no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, principalmente quando se mostram em harmonia com as demais provas dos autos
. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente." (AP 0012008-03.2015.8.07.0005 – TJDF – 1ª TC – Relator CARLOS PIRES SOARES NETO – publicação 28/03/2017 – págs. 137/153 – julgamento 16/03/2017) (grifos e negritos nossos)

Atenta aos interrogatórios dos apelantes, os quais foram bastante contraditórios, vislumbro que estes sustentam a negativa da autoria do crime, contudo, alguns deles admitem que pretendiam concretizar o roubo, mas que por fator alheio, não o efetivaram.

Atesta-se do conjunto probatório dos autos, que os recorrentes tomaram de assalto a casa das vítimas CRISTIANE e DEO BENEDITO, demonstrando que o recorrido SERGIO MURILO orquestrava as ações do grupo com o planejamento dos assaltos, e que PAULA, GLAUCIANE e JHONNY participaram do roubo, tendo PAULA conduzido os demais coautores para realizarem a conduta criminosa, enquanto GLAUCIANE disponibilizou sua residência para o planejamento e a divisão do produto do crime, cabendo a JHONNY a tarefa de comercializar os objetos roubados.

Assim, a condenação demonstra-se escorreita, em virtude do conjunto fático e probatório produzido no feito,
pelo que deve ser mantida a condenação imposta pelo crime de roubo.

RECORRENTES:
SERGIO
MURILO BATISTA JUNIOR,
JOHNNY
MENDES GONÇALVES,
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES, E
PAULA
IOLANDA PAVÃO BARBOSA

2.4. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES – ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 – POR ERRO SOBRE O ELEMENTO DO TIPO

Os recorridos pleitearam a absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, por entender que o fato não constituiu infração penal, haja vista a existência de atipicidade da conduta, dada a aplicação do erro de tipo escusável, assegurado no artigo 20 do Código Repressivo Brasileiro.

Sem razão os recorrentes.

Ainda que se trate de adolescente com a vida voltada para a prática de crime, cada nova ação criminosa com ele praticada aprofunda sua corrupção, situação que, da mesma forma, impõe a incidência da norma penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente.

No caso dos autos, as provas coligidas evidenciaram que os recorrentes efetivamente planejaram e executaram o crime de roubo na companhia do adolescente R.A.D.G.A.J., vulgo “PLAYBOY”.

Nesse cenário, extrai-se a materialidade delitiva em relação ao menor R.A.D.G.A.J., nascido em 17/12/1997 (16 anos à época do fato), o que se comprova pelas cópias da CTPS e carteira de identidade juntadas no inquérito policial.

A autoria também ficou devidamente caracterizada pela prova oral colhida em Juízo, não obstante os apelantes terem negado qualquer envolvimento com o roubo.

Nesse sentido, observa-se que o menor confessou ter praticado a conduta delituosa na companhia de MARCELO, REQUELME e SERGINHO, e a coautoria de JHONNY, PAULA IOLANDA e GLAUCIANE, informando a dinâmica delitiva em detalhes, bem como a relação de bens subtraídos, ratificando assim os relatos prestados pelas vítimas e testemunhas.

Ora, o adolescente se reuniu com os recorridos e demais acusados para planejarem o roubo, tendo inclusive dormido na residência de GLAUCIANE, para no dia seguinte, executarem o assalto. Observa-se, ainda, que o menor era amigo de SÉRGIO, namorado de GLAUCIANE, emprestando armas para delitos, o que demostra o vínculo de amizade entre ambos.

Nesse sentido coleciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL.
PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO 1. (...)
2. Para fins de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
3. (...) (Acórdão 1232057, 20180710004244APR, TJDF, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: 167/175) (grifos e negritos nossos)

Não obstante alegarem os recorrentes erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão de que desconheciam a menoridade de R.A.D.G.A.J, não se desincumbiram do ônus de comprovar suas alegações, não tendo trazido qualquer prova nesse sentido.

Confira-se o seguinte precedente jurisprudencial:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENAS ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL –
DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA. Presentes a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, a respectiva condenação é medida que se impõe.
Não tendo a tese sido arguída durante a instrução criminal e por não existir nos autos sequer início de prova, desatendendo ao disposto no art. 156, do CPP, afasta-se a argumentação de que o agente delitivo desconhecia a menoridade de um dos comparsas.
(...) (APL 0016732-59.2013.8.08.0048 – TJES – 1ª CC – PUBLICAÇÃO 05/12/2014 – JULGAMENTO 26/11/2014 – Relator NEY BATISTA COUTINHO) (grifos e negritos meus)

Desta forma, uma vez que as provas são harmônicas e coerentes entre si, sendo suficientes para embasar a condenação, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta, pela ocorrência do erro de tipo.

RECORRENTES:
SERGIO
MURILO BATISTA JUNIOR E
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES

2.5.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Os Recorridos postulam a absolvição do crime de cárcere privado (artigo 148 do CP), uma vez que a privação da liberdade das vítimas ocorreu apenas como desdobramento e meio de execução do roubo, ou seja,
“como garantia contra a ação dos homens que estavam na casa (pedreiros e um dos ofendidos) e não como um crime autônomo.

Sobre esta questão, o Órgão Ministerial nesta instância revisora, opinou pelo provimento do recurso para absolver os referidos apelantes do crime em debate, incidindo, em contrapartida, a causa especial de aumento prevista no inciso V, § 2º, do artigo 157 do Código Penal vigente.

Adianto, que deve ser acolhido o pedido.

De acordo com as provas arregimentadas aos autos, ficou cabalmente demonstrado que o ofendido DEO BENEDITO e alguns pedreiros, foram amarrados com fio elétrico e colocados em um dos quartos da casa, a fim de que os meliantes pudessem arrecadar os bens a serem subtraídos e empreenderem fuga sem serem importunados.

A despeito dos fundamentos exarados pelo Juízo a quo, o qual condenou os recorridos nesta conduta, entendo que a situação fático-processual retrata enquadramento jurídico diverso.

Nesse contexto, conquanto as vítimas tenham ficado em um cômodo da casa, amarrados por tempo razoável, entendo que tal fator, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação dos apelados pela prática do crime de cárcere privado, eis que não ficou suficientemente demonstrado que aqueles foram mantidos encarcerados ou trancados no quarto, com portas fechadas.

Vale destacar que a palavra “cárcere” é sinônimo de calabouço, cela ou prisão, a denotar a inserção da vítima em local fechado, enclausurado, situação diversa da retratada nos autos, pois as vítimas foram colocadas e mantidas em um compartimento pelos agentes com o nítido propósito de assegurar o resultado do assalto, o que, de fato, ocorreu.

E para contextualizar a questão cito a seguinte jurisprudência:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E
CÁRCERE PRIVADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – PROCEDÊNCIA – TIPICIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADA – VÍTIMAS NÃO SUBMETIDAS A CÁRCERE OU CONFINAMENTO – APELO PROVIDO PARA ABSOLVER OS ACUSADOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 148 DO CP
– PENA REDIMENSIONADA. Para a configuração do crime de cárcere privado, exige-se um componente de clausura ou confinamento das vítimas não evidenciado pela prova produzida. (AP 0023356-56.2016.8.11.0042 – TJ-MT – Órgão julgador: 2ª CC – Relator PEDRO SAKAMOTO – publicação 13/07/2018 – julgamento 11/06/2018) (grifos e negritos meus)

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença combatida é passível de reforma para o fim de absolver os recorridos da imputação do crime descrito no artigo 148, do CP, porquanto, para a configuração da conduta ora em análise, exige-se um componente de clausura ou confinamento não evidenciado no caso em exame, não estando caracterizada, portanto, a tipicidade do delito.

Outrossim, consigno que o contexto probatório produzido nos autos autoriza o enquadramento da conduta dos agentes no inciso V do §2º, artigo 157, do CP pois, consoante prova testemunhal, a vítima DEO BENEDITO e alguns pedreiros, que realizavam uma obra na residência assaltada, ficaram amarrados ou seja, com a liberdade efetivamente restringida em um dos quartos da casa, permanecendo ali tão somente no intuito de que fosse concluído o roubo e garantida a fuga.

Assim, pelo exposto, devem os apelantes SÉRGIO MURILO e MARCELO MAGALHÃES, serem absolvidos da imputação da prática do crime descrito no artigo 148 do CP, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

RECORRENTE:
GLAUCIANE
GOMES DOS SANTOS

2.6 - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Recorrente sustenta que deve permanecer em liberdade a fase recursal, alegando que não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua locomoção, tão somente em decorrência da sentença condenatória.

Deixo de apreciar tal pretensão, eis que não foi detectada decisão de prisão da Recorrente por força de sentença condenatória, respondendo assim o feito em liberdade.

2.6.1 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, §2º, I, II E V, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E 244-B DA LEI 8.069/90 PARA O DELITO CONSTANTE DO ARTIGO 146 DO CP

GLAUCIANE SANTOS, requereu a desclassificação das condutas do roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, incisos I, II e V do CP), associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Repressivo Brasileiro).

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

2.6.1.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO

A conduta da apelante se adequa ao tipo previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (roubo majorado), vez que o emprego da grave ameaça, exercida através de armas de fogo, objetivava a subtração de importância em dinheiro da residência.

Coleciono a seguinte jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
TENTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA PUNÍVEL -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DESCABIMENTO
- AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA REFERENTE À TENTATIVA - VIABILIDADE. (...)
Impossível a desclassificação para o crime previsto no art. 146 do CP (constrangimento ilegal), quando restar demonstrado que a violência ou a grave ameaça empregada tiver por objetivo a subtração de coisa alheia
. – (...)(Apelação Criminal nº 1.0079.11.027222-0/001; TJMG 7ª Câmara Criminal -

Des. Rel. CÁSSIO SALOMÉ; DJe 10/10/2014). (grifos e negritos meus).

Ressalta-se que restou comprovada a efetiva ameaça contra as vítimas CRISTIANE COELHO e DEO BENEDITO, proprietários da residência assaltada, diante da prova oral e das interceptações telefônicas existentes nos autos.

Ademais, vê-se que o roubo se consumou, sendo os bens arrecadados na casa (dinheiro, jóias e celulares), subtraídos e posteriormente repartidos entre os agentes que agiram, cabe ressaltar, em coautoria.

Incabível, portanto, a desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal, tendo em vista que a ação da acusada se amoldou perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do CP.

2.6.1.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Na mesma linha é incabível a desclassificação dos crimes de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e de associação criminosa (artigo 288 do CP) para o de constrangimento ilegal, como a seguir se analisa.

Conforme as provas arregimentadas aos autos, o adolescente R.A.D.G.A.J se reuniu com a recorrida e os demais membros da quadrilha, para planejarem o assalto, tendo inclusive providenciado as armas e dormido na residência da apelante, para no dia seguinte, executarem o assalto.

Demonstrado que a Recorrente e seu bando corromperam o menor R.A.D.G.A.J, que atendia pela alcunha de “PLAYBOY”, praticando com este infração penal, e por ser um crime formal, não há necessidade da efetiva corrupção do adolescente, bastando a sua simples participação.

Assim, inviável a desclassificação das condutas do artigo 244-B do ECA e do artigo 288 do CP, para o previsto no artigo 146 do Código Repressivo Brasileiro.

2.7.DO DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – CONCURSO DE PESSOAS (INCISO II) – EMPREGO DE ARMA (INCISO I) – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (INCISO V) DO CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CP)

De início, será analisada as razões expostas pela defesa da recorrente PAULA IOLANDA, não havendo como acolher a tese de
decote da majorante do concurso de pessoas
.

Alega a apelante que não tinha consciência de que os demais corréus pretendiam assaltar a residência das vítimas CRISTIANE e DEO BENEDITO, o que foi efetivado sem sua aquiescência.

Ora, repiso que restou cabalmente provado nos autos por meio da prova oral, que os réus cometeram o delito de roubo em conluio, in casu, existindo entre eles liame subjetivo, união de desígnios e divisão de tarefas, pressupostos necessários à caracterização da majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

A jurisprudência é remansosa neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA --
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO CABIMENTO
. Restando devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas e negativa de autoria.
Se os réus cometeram o delito de roubo em conluio, existindo entre eles liame subjetivo, união de desígnios e divisão de tarefas, a majorante prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal, deve ser mantida. (
APR 10701130136172001 – TJMG – Publicação 13/03/2020 – Julgamento 03/03/2020 – Relator PAULO CÉZAR DIAS) (grifos e negritos nossos)

Registre-se ser dispensável para a configuração da citada causa de aumento, a prova do acordo prévio de vontades, bastando a comprovação da união de desígnios para o fim comum.

Contudo, constata-se que não há qualquer dúvida quanto ao roubo na residência das vítimas CRISTIANE e DEO BENEDITO, e que SERGIO MURILO comandava as ações do grupo planejando os assaltos, enquanto PAULA conduzia os demais coautores para a efetivação do crime. Já GLAUCIANE disponibilizava sua residência para o planejamento dos assaltos e partilha dos bens subtraídos, enquanto JHONNY ficava com a tarefa de comercializar os objetos roubados.

Assim, com a somatória de todas essas condutas, imputadas a apelante e os coautores do delito em questão, o planejamento do delito, a divisão prévia de tarefas e o rateio do produto criminoso ou a venda destes, evidenciam o liame subjetivo e a demonstração da aderência por cada um dos recorridos à proposta da prática do roubo na residência dos ofendidos.

Assim, deve ser mantida a condenação da apelada nas sanções do artigo 157, §2º, II, do CP.

No tocante ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que a apelante não participou diretamente do assalto, também não deve prosperar.

In casu, restou comprovado, a partir da palavra das vítimas, das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial e das interceptações telefônicas, que no dia do delito foram utilizados dois revólveres, e que os bandidos mantiveram os ofendidos subjugados, permitindo com que estes levassem diversos bens da residência, dentre eles dinheiro, jóias e celulares.

Igualmente não se mostra crível a referida versão defensiva, haja vista que o menor R.A.D.G.A.J, declarou na fase policial que o grupo se reuniu na casa de GLAUCIANE para planejarem o assalto um dia antes, sendo então esta sabedora de que durante a ação seria utilizada arma de fogo.

Além do mais, é certo que a apelante assumiu intencionalmente o risco quando decidiu participar do evento criminoso. Assim, eventual desconhecimento seria intencional e em proveito próprio, atraindo a
Teoria da cegueira deliberada
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO

(ART. 157, §2º, II, E §2º-B DO CÓDIGO PENAL, POR OITO VEZES, EM CONCURSO FORMAL) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II, “J”, DO CP). ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, CAUSADA PELA COVID-19, MOTIVOU OU FACILITOU O COMETIMENTO DO CRIME.
2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 157, §2º-B, DO CÓDIGO PENAL)
EM RELAÇÃO AO APELANTE JOHNNIE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS
.
AVENTADO DESCONHECIMENTO DE QUE A ARMA DO COMPARSA ESTAVA COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
NÃO ACOLHIMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. IGNORÂNCIA INTENCIONAL E EM PROVEITO PRÓPRIO. CRIME QUE HAVIA SIDO PLANEJADO DIAS ANTES

POR JOHNNIE, O QUAL CONVIDOU O CORRÉU VITOR PARA PARTICIPAR DO CRIME.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE VITOR UTILIZARIA UMA ARMA DE FOGO NO MOMENTO DO CRIME
.
REPRIMENDA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0032466-38.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 13.10.2021). (grifos e negritos nossos)

Como consequência, o emprego de arma de fogo por um dos agentes estende a aplicação da causa de aumento de pena a todos os coautores da prática criminosa, de forma que, para a incidência da qualificadora praticado em concurso de pessoas, não é necessário que cada agente porte uma arma, mas basta que apenas um deles utilize o artefato bélico.

Assim firmou-se jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME –
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AO CONCURSO DE AGENTES
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA CARACTERIZADA –
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELA DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE L., QUE DESCREVERAM A OCORRÊNCIA DO ROUBO COM DETALHES E ATESTARAM A SUBSTANCIAL IMPORTÂNCIA DA AÇÃO DA ACUSADA, QUE FOI A RESPONSÁVEL POR DAR FUGA AO GRUPO E GARANTIR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO POR UM DOS AGENTES QUE ESTENDE A APLICABILIDADE DA MAJORANTE A TODOS OS COAUTORES.
REVISÃO DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO – NECESSIDADE, NO CASO, DE APLICAÇÃO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL AO CASO – SOMA DAS PENAS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAIS BENÉFICA A RÉ DO QUE A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM REDUÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0009813-98.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 06.09.2021) (grifos e negritos meus)

Desta forma, deve ser mantida a causa de aumento do apenamento aplicado a apelante GLAUCIANE, constante do artigo 157, inciso I, do CP.

Finalmente, no que se refere ao
pedido de extirpação da majorante de restrição de liberdade da vítima
, ao simples argumento de não participação no assalto e o desconhecimento de que as vítimas e os pedreiros foram postas amarradas em um dos cômodos da casa, pelo tempo mínimo necessário para a consumação do roubo, não deve prosperar.

Nos termos do inciso V, § 2º, do artigo 157, do Código Repressivo Nacional, a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade),
“
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade
”.

Sobre o tema, consigno a seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1(...)
4.
O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente
. 5. (...)
(STJ – AgRg no HC nº 230.691/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016) (grifos e negritos meus)

Infere-se da prova oral, especialmente dos relatos dos ofendidos durante a fase judicial,
que estes foram mantidos em um quarto amarrados, sendo advertidos para que não saíssem de lá.

Entretanto, após passar algum tempo presos no local, estes perceberam que os meliantes abandonaram a residência, tendo então um conseguido desamarrar o outro saindo assim do cômodo da residência.

Neste contexto, é evidente que as vítimas permaneceram amarradas no recinto mesmo após a saída dos criminosos do local do crime e, portanto, por período superior ao necessário à execução do delito.

Ademais, elas conseguiram sair do local somente após se libertarem das amarras.

Sendo assim, por estar caracterizada a restrição da liberdade dos ofendidos por tempo juridicamente relevante, está justificada a majorante do inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal, no tocante a apelante GLAUCIANE.

2.8.DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Neste tópico a defesa de PAULA IOLANDA, requer o afastamento do instituto da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, haja vista a falta de fundamentação.

Impende esclarecer que o juízo de primeiro grau conheceu e aplicou o concurso formal de crimes (artigo 70 do CP) entre dois roubos e o concurso material (artigo 69 do CP) entre os roubos e os delitos corrupção de menores e associação criminosa, não havendo a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

É notório o engano cometido pela defesa, devendo o presente pleito não ser conhecido.

2.9.DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

O Ministério Público em seu parecer, requer o afastamento,
“ex officio”,
do concurso formal de crimes (artigo 70 do CP) em favor dos apelantes PAULA, GLAUCIANE, MARCELO, SÉRGIO e JOHNNY, reconhecendo a prática de crime único.

Aduz que o juízo primevo considerou que durante o assalto, houve dois roubos, aplicando assim o concurso formal de crimes previsto no artigo 70 do CP, contudo, os bandidos tinham sim a intenção de subtrair os bens e dinheiro do local, mas apesar disso, não há qualquer informação nos autos que pretendiam se apoderar de patrimônios distintos, portanto, houve um único crime de roubo, não havendo que se falar em concurso formal, constante do artigo 70 do CP.

Antecipo que o pedido não merece acolhimento.

Verifica-se da sentença, que a materialidade do delito de roubo (artigo 157, incisos I, II, e V, do CP) restou evidenciada pelo inquérito policial juntado, especialmente pelo auto de apresentação e apreensão de objetos.

Quanto à autoria, esta é incontroversa diante da prova oral colhida na policial com às confissões dos réus SÉRGIO MURILO, MARCELO MAGALHÃES, do menor conhecido pela alcunha de “PLAYBOY” (R.A.D.A.G.J) e da interceptação telefônica da operação “carajás”, que se apresentam coesos com os fatos narrados na denúncia.

Em Juízo, as vítimas afirmaram que a residência do casal foi assaltada, sendo subtraídos na empreitada, diversos bens.

Restou apurado ainda, que o grupo criminoso composto pelos apelantes, premeditaram o delito, se reunindo para planejarem o assalto, dividindo tarefas e o produto do crime, sendo evidenciado outrossim, o liame subjetivo e a anuência de cada um dos recorridos à proposta da prática do roubo na residência das vítimas.

Ademais, cumpre mencionar que foi subtraído dos ofendidos celulares, bijuterias, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), máquina fotográfica e perfumes.

Desta forma, verifica-se que, de fato, os crimes existiram e que os réus foram os seus autores.

Registre-se que o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. Todavia, não há como se excluir o concurso de crimes de roubo, porque as vítimas eram marido e mulher e não ficou provada a multiplicidade patrimonial.

Como se vê, foram roubados objetos de ambas as vítimas, tais como dinheiro, bijuterias, máquina fotográfica e perfumes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que são atingidos dois patrimônios distintos, é devido o reconhecimento do concurso formal de crimes, independentemente do fato de serem integrantes da mesma família.

Nesse diapasão, cito os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior alinhou-se no sentido de que a subtração de patrimônios distintos em um mesmo contexto fático enseja o concurso formal no delito de roubo.
2. (...) (AgRg no HC 403.218/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. ELEMENTO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. [...]
2. É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.
3. (...) 4. Ordem denegada (HC 405.122/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

In casu, embora se trate de vítimas casadas, o roubo atingiu bens pessoais de CRISTIANE e de seu marido DEO BENEDITO.

Assim, não há que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do CP.

2.10. DA MENOR PARTICIPAÇÃO

Conforme relatado, PAULA IOLANDA pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, pois teria atuado como mera partícipe na prática delitiva, visto que não contribuiu para o planejamento, não estava de comum acordo e não realizou nenhuma ação essencial à execução do crime.

O Órgão Ministerial em manifestação nos autos, requereu de ofício que fosse reconhecida a menor participação da apelante GLAUCIANE SANTOS, nos mesmos moldes requeridos pela recorrente PAULA IOLANDA.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

A prova oral e as interceptações telefônicas como exaustivamente evidenciadas, foram claras ao demonstrar que as apelantes laboraram ou efetivamente contribuíram para o cometimento do delito, eis que davam apoio logístico, enquanto uma emprestava o carro e servia de motorista para o bando, a outra cedia sua casa para as reuniões da quadrilha, onde planejavam os roubos e dividiam as tarefas, recebendo para tanto, cada uma, seu quinhão do produto auferido.

As próprias recorrentes afirmaram em seus depoimentos judiciais que se conheciam assim como JHONNY e SÉRGIO, apesar de terem negado o delito, na fase inquisitiva, confessam suas participações na empreitada criminosa, mas tais confissões teriam sido obtidas de forma ilegal, fato que não foi comprovado nos autos.

O que se verifica, portanto, é a participação ativa das apelantes na empreitada criminosa, aderindo, cada uma ao seu modo, à conduta anteriormente premeditada.

O magistrado a quo em sua sentença registrou:

(...)(...) basta que se veja o teor das degravações das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial na chamada Operação Carajás, para se constatar a efetiva participação das acusadas
PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA
,
GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS e JHONNY MENDES GONÇALVES
, pelas conversas mantidas com o acusado SÉRGIO MURILO,
está muito clara a participação da ré, PAULA com a tarefa de conduzir os demais coautores para praticarem o assalto à casa das vítimas , inclusive, no minucioso planejamento, caso desse algo errado a ré fingiria ser refém dos comparsas
.(...)(...) (grifos e negritos meus)

(...)(...) a acusada mantinha uma relação íntima com o acusado SÉRGIO MURILO, líder do grupo, e
forneceu, por duas vezes, sua residência para planejamento e repartição dos bens roubados, ademais pelas conversas degravadas a acusada participou do planejamento juntamente com o acusado SÉRGIO MURILO, tendo total domínio do fato criminoso
. (...)(...) (...)(...)
não há a menor dúvida de que a acusada GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS, possuía inteiro domínio dos fatos, tendo tarefa específica para o êxito da empreitada criminosa, de modo que se trata de co-autoria e não de menor participação.
(...)(...) (grifos e negritos meus)

Pelo contido nos autos, não se pode qualificar a conduta das recorrentes como ausente de relevância causal, pois tinham pleno conhecimento do crime que seria praticado e, mais do que isso, contribuíram eficazmente para o sucesso da ação criminosa.

Desta feita, nota-se que as apelantes tiveram importante atuação na empreitada delituosa, não havendo como ser reconhecida a participação mínima das mesmas.

Veja-se o seguinte julgado neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO SEGUIDO DE MORTE. APELANTE2. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, DE OFÍCIO, NA SENTENÇA. SENTENCIADOS QUE CUMPRIAM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 282, §4º, DO CPP. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APELANTES 1 E 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE SÃO DOTADAS DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO E CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELANTE2.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE ATUOU ATIVAMENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELANTE1. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELANTE2. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, E MÉRITO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, SE POR AL NÃO ESTIVEREM PRESOS. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0002542-30.2018.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 22.05.2021)- Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 13.06.2021)

Dessa forma, a versão da participação de menor importância não encontra respaldo em nenhum elemento trazido aos autos, sendo descabida a tese aventada.

3.DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1.DO APELANTE
SÉRGIO MURILO BATISTA JUNIOR

3.1.1.DOS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – ARTIGOS 157, §2º, I, II e V, C/C 70 DO CP - EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMA DEO BENEDITO E CRISTIANE – APELANTE SÉRGIO MURILO

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada desfavoravelmente 02 (duas) vetoriais constantes do artigo 59 do CP, tais sejam, a
circunstância
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, observou a existência da circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do CP, ou seja, por ser o apelante o autor intelectual do crime e agir de forma a comandar os demais integrantes do bando, aumentou a pena em 01 (um) ano e fixou a sanção em 07 (sete) anos de reclusão. Desta forma não vejo como alterar referida decisão, o
que deve também ser mantida sem qualquer alteração.

Na
terceira fase
, o magistrado de forma acertada, considerou a existência 03 (três) causas majorantes de pena a serem aplicadas decorrentes do uso de arma (revólver), concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, previstas no inciso I, II e V, §2º, do artigo 157, do CP, além do que endureceu o apenamento na fração de 3/8 (três oitavos) mais elevada que 1/3 (um terço), eis que fundamentou idoneamente sua decisão no fato do “modus operandi” da conduta criminosa, o maior grau de intimidação da ação, número de agentes e pânico causado as vítimas, o que resultou em aumento de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze),
que ao meu ver deve ser mantida sem retoques, sendo fixada então a sanção no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos delitos.

3.1.2.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CP – APELANTE SÉRGIO MURILO

Demonstrado que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo e dado o contexto dos autos, atraiu a incidência do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, 2ª, parte, do Código Penal, e por se revelar mais benéfico que a simples soma das penas.

Assim, consumados 02 (deis) delitos contra o patrimônio, correta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), aplicando a sanção de um só deles devido serem iguais, originando-se em uma elevação da punição de 02 (dois) anos,

02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias,
fixando assim a pena privativa de liberdade, pelos 02 (dois) delitos de roubo, de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que merece ser conservada, sem nenhum ajuste.

Guardando similitude com o apenamento privativo de liberdade, restou a sanção de multa
fixada em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, o que de igual modo não vejo como censurá-la, devendo ser mantida.

3.1.3.DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – ARTIGO 148 DO CP – APELANTE SÉRGIO MURILO

O apelante foi absolvido da imputação da prática do crime de cárcere privado descrito no artigo 148 do CP, devendo a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão fixada para o delito,
ser extraída
do concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

3.2.4.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO – ARTIGO 244/B DA LEI Nº 8.069/90 – APELANTE SÉRGIO MURILO

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada desfavorável 02 (duas) vetoriais constantes do artigo 59 do CP, tais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 01 (um) ano, ou seja,
em 02 (dois) anos de reclusão
,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, sendo mantida a dosagem penalógica em
02 (dois) anos de reclusão, que no meu entendimento não deve ser censurada.

Na
terceira fase
, o magistrado também de forma acertada, por não haver causas de aumento e de diminuição de pena a adotar, fixou a sanção privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão.

2.3.5.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – APELAÇÃO SÉRGIO MURILO

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo sentenciante valorou de forma acertada 02 (duas) vetoriais desfavoráveis constantes do artigo 59 do CP, tais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 01 (um) ano, ou seja,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, o que não merece reparos.

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, sendo mantido o apenamento privativo de liberdade em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sem reforma.

Na
terceira fase
, o magistrado também de forma correta, considerou a existência 01 (uma) causa majorante de pena a ser aplicada decorrente do uso de arma (revólver) e a participação de adolescente no crime, prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, acrescentando na sanção a fração de 1/2 (metade),
o que resultou em aumento de 09 (nove) meses, sendo fixada no patamar de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que merece ser preservado.

2.3.6.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CP – COMULAÇÃO DAS PENAS - APELANTE SÉRGIO MURILO

Por fim o Juízo a quo aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP. Contudo, a pena privativa de liberdade
deve ser redimensionada
, haja vista a absolvição do crime de cárcere privado (artigo 148 do CP), devendo a sanção imposta ao delito excluída do cálculo final, impondo somente a soma dos apenamentos decorrentes dos delitos de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do CP), corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), haja vista que as punições foram mantidas.

Portanto,
cumulando-se
as
penas 11 (onze) anos, 02 (dois) meses, 22 (vinte e dois) dias
fixada para o roubo majorado,
com 02 (dois) anos
para o delito de corrupção de menores e
02 (dois) anos e 03 (três) meses
para o crime de associação criminosa,
resulta a sanção privativa de liberdade definitiva ao apelante SÉRGIO MURILO de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Mantenho a fixação do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

3.2.DO APELANTE
MARCELO DA SILVA MAGALHÃES

3.2.1.DOS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – ARTIGOS 157, §2º, I, II e V, C/C 70 DO CP - EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DEO BENEDITO E CRISTIANE – APELANTE MARCELO MAGALHÃES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada, 03 (três) vetoriais desfavoráveis constantes do artigo 59 do CP, tais sejam,
culpabilidade
,
circunstância
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, o juízo de sentenciante não observou a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, mantendo a sanção intermediária no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, o que não vejo como alterar tal veredicto, portanto,
mantida assim a sanção privativa de liberdade sem qualquer reparo
.

Na
terceira fase
, o magistrado também de forma acertada, considerou a existência 03 (três) causas majorantes de pena a serem aplicadas tais como uso de arma (revólver), concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, previstas nos incisos I, II e V, §2º, do artigo 157, do CP, além do que
endureceu a sanção na fração de 3/8 (três oitavos) mais elevada que 1/3 (um terço),
eis que fundamentou idoneamente sua decisão no fato do “modus operandi” da conduta criminosa, o maior grau de intimidação da ação, número de agentes e pânico causado as vítimas,
o que resultou em aumento de pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze),

que ao meu ver deve ser mantida sem retoques, sendo fixada então a sanção no patamar de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos delitos de roubo.

3.2.2.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CP – APELANTE MARCELO MAGALHÃES

Demonstrado nos autos que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo e dado o contexto dos autos,
atraiu a incidência do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, 2ª, parte, do Código Penal
, por se revelar mais benéfico que a simples soma das penas.

Assim, consumados 02 (deis) delitos contra o patrimônio, correta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), aplicando a sanção de um só deles devido serem iguais, originando-se em uma elevação da punição de 02 (dois) anos,

02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias,
fixando assim a pena privativa de liberdade, pelos 02 (dois) delitos de roubo, de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que merece ser conservada, sem nenhum ajuste.

Guardando similitude com a pena privativa de liberdade, restou a
sanção de multa

fixada em 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, de igual modo não vejo como reformá-la, devendo ser mantida.

3.2.3.DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – ARTIGO 148 DO CP – APELANTE MARCELO MAGALHÃES

O apelante foi absolvido da imputação da prática do crime de cárcere privado descrito no artigo 148 do CP, devendo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão fixada para o delito,
devendo ser extraída
do concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

3.2.4.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO – ARTIGO 244/B DA LEI Nº 8.069/90 – APELANTE MARCELO MAGALHÃES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo sentenciante
se equivocou na dosimetria
, haja vista que não valorou
nenhuma vetorial
constante do artigo 59 do CP, de forma
desfavorável ao apelante
, devendo então a pena base ser fixada de forma diversa, ou seja, não acima do mínimo legal,
mas no quantum mínimo de 01 (um) ano de reclusão
, e sendo assim, promovo o devido reparo.

Na
segunda fase
, não foi observada a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser alterada a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses
para 01 (um) ano de reclusão
, ante o reparo da primeira fase.

Na
terceira fase
, também o apenamento deve ser alterado, ante o equívoco averiguado na primeira fase dosimétrica e por não existir causas de aumento e de diminuição de pena a serem adotadas, a sanção privativa de liberdade deve ser corrigida para
01 (um) ano de reclusão.

3.2.5.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – APELAÇÃO MARCELO MAGALHÃES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma desfavorável 01 (uma) vetorial constante do artigo 59 do CP, tal seja, as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 01 (um) ano, ou seja,
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o que ao meu olhar, merece reparos.

Pois bem, o Magistrado sustenta que às consequências do crime
são negativas,
devido resultarem em vários crimes, sendo tal justificativa bastante lacónica, pueril, a sustentar a pena base acima do mínimo legal, além do que o cometimento de outros ilícitos, são inerentes ao próprio tipo, portanto,
a pena intermediária deve ser alterada para 01 (um) ano de reclusão

Na
segunda fase
, o juízo de origem não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser alterado o apenamento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
para 01 (um) ano de reclusão
, ante o reparo da primeira fase.

Na
terceira fase
, também a sanção deve ser alterada, ante o equívoco averiguado na primeira fase dosimétrica e por existir 01 (uma) causa majorante de pena a ser aplicada decorrente do uso de arma (revólver) e a participação de adolescente no crime, prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, deve ser mantido o incremento da sanção na fração de 1/2 (metade),
o que sofrerá um aumento de 06 (seis) meses, sendo o apenamento fixado no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2.6.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CP – COMULAÇÃO DAS PENAS - APELANTE MARCELO MAGALHÃES

Por fim o Juízo a quo aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP. Contudo, a pena privativa de liberdade
deve ser redimensionada
, haja vista a absolvição do delito de cárcere privado (artigo 148 do CP), devendo a sanção imposta ao mesmo ser excluída do cálculo final, impondo somente a soma dos apenamento para os delitos de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do CP), corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), salientando que as 02 (duas) últimas foram modificadas.

Portanto,
cumulando-se
as
penas 11 (onze) anos, 02 (dois) meses, 22 (vinte e dois) dias
para o roubo majorado,
com 01 (um) ano
para o delito de corrupção de menores e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para o crime de associação criminosa,
resulta na sanção privativa de liberdade definitiva ao apelante MARCELO de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantenho a fixação do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

3.3.DO APELANTE
JOHNNY MENDES GONÇALVES

3.3.1.DOS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – ARTIGOS 157, §2º, I, II e V, C/C 70 DO CP - EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DEO BENEDITO E CRISTIANE – APELANTE JOHNNY MENDES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada 02 (duas) vetoriais desfavoráveis constantes do artigo 59 do CP, tais sejam,
circunstância
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, o juízo sentenciante não observou a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, mantendo a sanção intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, o que não vejo como alterar tal veredicto,
devendo ser mantida a sanção privativa de liberdade sem qualquer reparo
.

Na
terceira fase
, o magistrado também de forma acertada, considerou a existência 03 (três) causas majorantes de pena a serem aplicadas decorrentes do uso de arma (revólver), concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, previstas no inciso I, II e V, §2º, do artigo 157, do CP, além do que
endureceu a pena na fração de 3/8 (três oitavos) mais elevada que 1/3 (um terço),
fundamentando idoneamente sua decisão no fato do “modus operandi” da conduta criminosa, o maior grau de intimidação da ação, pelo número de agentes e pânico causado as vítimas,
o que resultou em aumento da sanção de 02 (dois) anos e 03 (três) meses,

que ao meu ver deve ser mantida sem retoques, sendo fixada então a punição no patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada um dos delitos de roubo.

3.3.2.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CP – APELANTE JOHNNY MENDES

Demonstrado nos autos que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo e dado o contexto dos autos,
atraiu a incidência do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, 2ª, parte, do Código Penal
, e por se revelar mais benéfico que a simples soma das penas.

Assim, consumados 02 (dois) delitos contra o patrimônio, correta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), aplicando a sanção de um só deles devido serem iguais, originando-se em uma elevação da punição de 01 (um) ano,

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias,
fixando assim a pena privativa de liberdade, pelos 02 (dois) delitos de roubo, de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que merece ser conservada, sem nenhum ajuste.

Guardando similitude com a pena privativa de liberdade, restou a
sanção do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, o que de igual modo não vejo como alterá-la, devendo ser mantida.

3.3.3.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO – ARTIGO 244/B DA LEI Nº 8.069/90 – APELANTE JOHNNY MENDES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo
se equivocou na dosimetria
, haja vista, que não valorou
nenhuma vetorial
constante do artigo 59 do CP, de forma
desfavorável ao apelante
, devendo então a pena base ser fixada de forma diversa, ou seja, não acima do mínimo legal,
mas no quantum de 01 (um) ano de reclusão
, e assim, promovo o devido reparo.

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser alterada a medida punitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
para 01 (um) ano de reclusão
, ante o reparo da primeira fase.

Na
terceira fase
, também o apenamento deve ser alterado, ante o equívoco averiguado na primeira fase dosimétrica e por não existir causas de aumento e de diminuição a serem adotadas, a sanção privativa de liberdade deve ser corrigida para
01 (um) ano de reclusão.

3.3.4.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – APELAÇÃO JOHNNY MENDES

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma desfavorável 01 (uma) vetorial constante do artigo 59 do CP, tal seja, as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 01 (um) ano, ou seja,
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, o que no meu entendimento, merece reparos.

O Magistrado sustenta que às consequências do crime
são negativas,
devido resultarem em vários crimes, sendo tal justificativa bastante lacónica, pueril, a sustentar a pena base acima do mínimo legal, além do que o cometimento de outros ilícitos, são inerentes ao próprio tipo, portanto,
a pena intermediária deve ser alterada para 01 (um) ano de reclusão

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser alterada a sanção punível de 01 (um) ano e 03 (três) meses
para 01 (um) ano de reclusão
, ante o reparo realizado na primeira fase.

Na
terceira fase
, também o apenamento deve ser alterado, ante o equívoco averiguado na primeira fase dosimétrica e por existir 01 (uma) causa majorante de pena a ser aplicada decorrente do uso de arma (revólver) e a participação de adolescente no crime, prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, deve ser mantido o incremento na fração de 1/2 (metade),
o que sofrerá um aumento de 06 (seis) meses, sendo a sanção fixada no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.3.5.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CP – COMULAÇÃO DAS PENAS - APELANTE JOHNNY MENDES

Por fim o Juízo a quo aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP, contudo, a pena privativa de liberdade
deve ser redimensionada
, impondo somente a soma das sanções impostas para os delitos de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do CP), corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), salientando que as 02 (duas) últimas foram modificadas.

Portanto,
cumulando-se
as
penas 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
para o roubo majorado,
com 01 (um) ano
para o delito de corrupção de menores e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para o crime de associação criminosa,
resulta a sanção privativa de liberdade definitiva ao apelante JOHNNY de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Mantenho a fixação de pagamento de 35
(trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

3.4.DA APELANTE
GLAUCIANE GOMES DOS SANTOS

3.4.1.DOS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – ARTIGOS 157, §2º, I, II e V, C/C 70 DO CP - EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DEO BENEDITO E CRISTIANE – APELANTE GLAUCIANE SANTOS

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada desfavorável 02 (duas) vetoriais constantes do artigo 59 do CP, tais sejam,
circunstância
e as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, mantendo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, não observo também como alterar tal veredicto, portanto,
mantida a sanção privativa de liberdade sem qualquer alteração.

Na
terceira fase
, o magistrado, também de forma acertada, considerou a existência 03 (três) causas majorantes de pena a serem aplicadas decorrentes do uso de arma (revólver), concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, previstas no inciso I, II e V, §2º, do artigo 157, do CP, além do que
endureceu a pena na fração de 3/8 (três oitavos) mais elevada que 1/3 (um terço),
fundamentando idoneamente sua decisão no fato do “modus operandi” da conduta criminosa, o maior grau de intimidação da ação, pelo número de agentes e pânico causado as vítimas,
o que resultou em aumento de pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias,

que ao meu ver deve ser mantida sem retoques, sendo fixada então a sanção no patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos delitos de roubo.

3.4.2.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CP – APELANTE GLAUCIANE SANTOS

Demonstrado nos autos que a apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo e dado o contexto dos autos,
atraiu a incidência do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, 2ª, parte, do Código Penal
, e por se revelar mais benéfico que a simples soma das penas.

Assim, consumados 02 (dois) delitos contra o patrimônio, correta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), aplicando a sanção de um só deles devido serem iguais, originando-se uma elevação da punição de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias,
fixando assim a pena privativa de liberdade, pelos 02 (dois) delitos de roubo, de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, que merece ser conservada, sem nenhum ajuste.

Guardando similitude com a pena privativa de liberdade, restou a
sanção do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, de igual modo não vejo como alterá-la, devendo ser mantida.

3.4.3.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO – ARTIGO 244/B DA LEI Nº 8.069/90 – APELANTE GLAUCIANE SANTOS

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada as vetoriais constantes do artigo 59 do CP, não encontrando nenhuma que fosse desfavorável,
por tal motivo fixou a pena base privativa de liberdade no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, o juízo de primeiro grau não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser mantida a sanção aplicada de
01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, por não existir causas de aumento e de diminuição de pena a serem adotadas, a magistrado a quo corretamente fixou a medida punível em
01 (um) ano de reclusão, por tal motivo deve ser mantida.

3.4.4.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – APELAÇÃO GLAUCIANE SANTOS

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada as vetoriais constantes do artigo 59 do CP, não encontrando nenhuma que fosse desfavorável, e
por tal motivo fixou a pena base privativa de liberdade no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser mantida a pena privativa de liberdade aplicada de
01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, também aplicou a sanção de forma justa, eis que não verificou a existência de causas de diminuição de pena a ser adotada. Contudo, corretamente reconheceu a existência de 01 (uma) causa majorante da sanção a ser imposta, decorrente do uso de arma (revólver) e a participação de adolescente no crime, prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, devendo ser mantido o incremento na pena da fração de 1/2 (metade), sofrendo
um aumento de 06 (seis) meses, sendo fixada a sanção no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.4.5.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CP – COMULAÇÃO DAS PENAS - APELANTE GLAUCIANE SANTOS

Por fim o Juízo a quo aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP, de forma acertada, impondo somente a soma das sanções impostas para os delitos de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do CP), corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), salientando que todas foram modificadas.

Portanto,
cumulando-se
as
penas 08 (oito) anos, 07 (sete) dias
para o roubo majorado,
com 01 (um) ano
para o delito de corrupção de menores e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para o crime de associação criminosa,
resulta na sanção privativa de liberdade definitiva a apelante de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Mantenho a fixação do pagamento de 23
(vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

3.5.DA APELANTE
PAULA IOLANDA PAVÃO BARBOSA

3.5.1.DOS CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL – ARTIGOS 157, §2º, I, II e V, C/C 70 DO CP - EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DEO BENEDITO E CRISTIANE – APELANTE PAULA IOLANDA

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma desfavorável 01 (uma) vetorial constantes do artigo 59 do CP, tal seja, as
consequências
do crime, fixando a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão,
o que não merece reparos
.

Na
segunda fase
, não observou a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, mantendo a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, o que não vejo como alterar tal veredicto,
devendo ser mantida a sanção privativa de liberdade sem qualquer reparo
.

Na
terceira fase
, o julgador de forma acertada, considerou a existência 03 (três) causas majorantes de pena a serem aplicadas decorrentes do uso de arma (revólver), concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, previstas no inciso I, II e V, §2º, do artigo 157, do CP, além do que
endureceu a pena na fração de 3/8 (três oitavos) mais elevada que 1/3 (um terço),
fundamentando idoneamente sua decisão no “modus operandi” da conduta criminosa, o maior grau de intimidação da ação, número de agentes e pânico causado as vítimas,
o que resultou em aumento de pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias,

que ao meu ver deve ser mantida sem retoques, sendo fixada então a sanção no patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos delitos de roubo.

3.5.2.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ARTIGO 70 DO CP – APELANTE PAULA IOLANDA

Demonstrado nos autos que a apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo e dado o contexto dos autos,
atraiu a incidência do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, 2ª, parte, do Código Penal
, e por se revelar mais benéfico que a simples soma das penas.

Assim, consumados 02 (deis) delitos contra o patrimônio, correta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), aplicando a sanção de um só deles devido serem iguais, originando-se a elevação da punição de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias,
fixando-se assim a pena privativa de liberdade, pelos 02 (dois) delitos de roubo, de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, que merece ser conservada, sem nenhum ajuste.

Guardando similitude com a pena privativa de liberdade, restou a
sanção de pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, de igual modo não vejo como alterá-la, devendo ser mantida.

3.5.3.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO – ARTIGO 244/B DA LEI Nº 8.069/90 – APELANTE PAULA IOLANDA

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada as vetoriais constantes do artigo 59 do CP, não encontrando nenhuma que fosse desfavorável,
por tal motivo fixou a pena base privativa de liberdade no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser mantida a pena privativa de liberdade aplicada de
01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, por não existir causas de aumento e de diminuição de pena a serem adotadas, a magistrado a quo corretamente fixou a sanção privativa de liberdade em
01 (um) ano de reclusão, o que deve ser mantido.

3.5.4.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – APELAÇÃO PAULA IOLANDA

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo a quo valorou de forma acertada as vetoriais constantes do artigo 59 do CP, não encontrando nenhuma que fosse desfavorável,
por tal motivo fixou a pena base privativa de liberdade no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, não observou a existência das circunstâncias agravantes e atenuantes a aplicar, devendo então ser mantida a pena privativa de liberdade aplicada de
01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, aplicou a sanção de forma justa, eis que não verificou a existência de causas de diminuição de pena a ser adotada. Contudo, corretamente reconheceu a existência de 01 (uma) causa majorante de pena a ser imposta, decorrente do uso de arma (revólver) e a participação de adolescente no crime, prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, devendo ser mantida o incremento na sanção da fração de 1/2 (metade),
o que sofrerá um aumento de 06 (seis) meses, sendo fixada a sanção no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3.5.5.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CP – CUMULAÇÃO DAS PENAS - APELANTE PAULA IOLANDA

Por fim aplicou a regra do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP, de forma acertada, impondo somente a soma das sanções impostas para os delitos de roubo majorado (artigo 157, §2º, I, II e V, do CP), corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), salientando que todas foram modificadas.

Portanto,
cumulando-se
as
penas 08 (oito) anos, 07 (sete) dias
para o roubo majorado,
com 01 (um) ano
para o delito de corrupção de menores e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para o crime de associação criminosa,
resulta na sanção privativa de liberdade definitiva a apelante de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Mantenho a fixação do pagamento de 23
(vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE
SÉRGIO
MURILO BATISTA JUNIOR,
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES e
JHONNY
MENDES GONÇALVES, para absolver os dois primeiros da conduta criminosa de cárcere privado, artigo 148, do CP, no termos do artigo 386, III, do CPP, e redimensionar as penas a estes aplicadas, bem como a do terceiro recorrente, fixando a sanção privativa de liberdade de
SÉRGIO
MURILO BATISTA JUNNIOR em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, cada dia no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato criminoso; de
MARCELO
DA SILVA MAGALHÃES a 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada dia no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato criminoso; de
JHONNY
MENDES GONÇALVES a 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada dia no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato criminoso; e DAR IMPROVIMENTO AOS RECURSO DE
GLAUCIANE
GOMES DOS SANTOS e de
PAULA
IOLANDA PAVÃO BARBOSA, mantendo a sentença “a quo” pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023